Tribunal: TJBA
Processo: 0000653-83.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000653-83.2017.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDRE RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEPOIMENTO POLICIAL. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME - Apelação criminal interposta por ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal. - Consta dos autos que, em 22/05/2017, por volta das 21h, na Doutor Osvaldo Rodrigues Lima, a vítima Layana Matos foi abordada pelo réu, subtraindo seu celular, bolsa, anel, relógio e R$ 230,00, após dar um soco em suas costas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Analisa-se se a materialidade e autoria do crime restaram suficientemente comprovadas e se há fundamentos para absolvição. III. RAZÕES DE DECIDIR - A materialidade restou evidenciada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo registro da ocorrência policial. - A autoria encontra respaldo no depoimento da vítima, que descreveu detalhadamente a dinâmica do crime, bem como no relato do policial que atendeu à ocorrência. - A pena aplicada, fixada de forma proporcional às circunstâncias do caso, demonstra adequação e observância do regime inicial de cumprimento, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. - IV. DISPOSITIVO E TESE - APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000653-83.2017.8.05.0036, DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAETITÉ/BA, em que figura como Apelante ANDRE RIBEIRO DA SILVA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.